Tribunal: TJDFT
Processo: 0013516-59.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0013516-59.2016.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Ivete Paula Segatto Embargados: Banco do Brasil S/A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Ivete Paula Segatto (Id. 27100410) contra o acórdão (Id. 26727540) que deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora embargante e negou provimento à apelação manejada pela ora embargada (instituição de previdência privada Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 8 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator